Tribunal: TJDFT
Processo: 0752959-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO N. 13/2012 COM REDAÇÃO MODIFICADA PELO PROVIMENTO N. 69/2023. DÍVIDA CONSOLIDADA SUPERIOR AO TETO DE REGÊNCIA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para fins de arquivamento provisório, o valor da causa equivale ao montante monetariamente atualizado do débito.
2. O Provimento 69/2023 atualizou o valor estipulado no Provimento 13/2012, para autorizar o arquivamento, sem baixa na distribuição, das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
3. Na hipótese, o valor da dívida consolidada é superior à limitação vigente, o que autoriza o prosseguimento do feito executivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.